Tribunal: STJ
Processo: 0405476-23.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1044720 - MS(2025/0405476-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MOISÉS ERENO MAIA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO
TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
ossível a impetração de
3. A questão em discussão consiste em saber se é p
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para reduzir a pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/02/2026
25/02/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54532423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ac3d65e7-cf80-4766-8f78-f26af58172af

MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA54532423 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 27/02/2026 16:19:29
Publicação no DJEN/CNJ de 03/03/2026. Código de Controle do Documento: ac3d65e7-cf80-4766-8f78-f26af58172af

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 1044720 - MS(2025/0405476-4)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: MOISÉS ERENO MAIA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
SUBSTITUTIVO DE
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DE APELAÇÃO
TRASITADO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente
o
, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em
habeas corpus
julgado.
2. O agravante pleiteia a redução da pena aplicada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
ossível a impetração de
3. A questão em discussão consiste em saber se é p
no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em
habeas corpus
julgado, como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus
para reduzir a pena imposta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Não cabe ao Superior Tribunal de Justiça processar e julgar habeas
contra acórdão transitado em julgado, sendo cabível, apenas, em tais casos, o
corpus
ajuizamento de revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do
art. 621
CPP. Precedentes.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que
justifique a concessão da ordem de
especialmente quando não há
habeas corpus,
indicação de incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de
art. 621
Processo Penal.
IV. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MOISÉS ERENO MAIA
JUNIOR contra decisão da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente o writ.
Em suas razões, a defesa alega, em suma, a presença de ilegalidade flagrante, a
justificar a concessão de
de ofício, diante da fixação de fração mínima pela
habeas corpus
sem fundamento concreto, da incompatibilidade
aplicação do privilégio do §1o do
do CP
art. 121
da qualificadora do inciso IV, §2o do
do CP com o privilégio, da não aplicação da
art. 121
atenuante da menoridade relativa.
Documento eletrônico VDA54069194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: e58a5baf-55ae-4f7d-8298-76bcc3999e89

Requer, assim, seja provido o agravo, a fim de que seja concedido o habeas
ainda que de ofício.
corpus
É o relatório.
VOTO
No que interessa, assim dispôs a decisão agravada (fls. 49-52) :
O presente foi impetrado contra condenação proferida na Habeas Corpus origem
já transitada em julgado, consoante informação obtida no sítio eletrônico do
Tribunal e não há, neste Tribunal, julgamento de mérito em relação à ela passível de
a quo, revisão.
Segundo a jurisprudência do STJ, não deve ser conhecido o manejado como writ
substitutivo de revisão criminal em hipótese na qual não houve inauguração da
competência desta Corte.
Isso porque, consoante o artigo 105, inciso I, alínea , da Constituição Federal, e
compete ao Superior Tribunal de Justiça julgar, originariamente, somente as
revisões criminais e as ações rescisórias de seus próprios julgados.
Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados colegiados desta Corte: AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma; D Je de
903.400/RS,
17.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
885.889/RS,
Turma, D Je de 13.6.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Rogerio
852.988/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de 12.6.2024; AgRg no HC n. 908.528/MG,
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, D Je de 28.5.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, D Je de
883.647/MG,
15.5.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
887.735/PE,
Turma, D Je de 25.4.2024; HC n.
Rel. Ministra Daniela Teixeira,
790.768/SP,
Quinta Turma, D Je de 10.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro
757.635/SC,
Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, D Je de 15.3.2024; AgRg no HC n. 825.424/SP,
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, D Je de 3.7.2024; AgRg no
HC n.
Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, D Je de
820.174/SP,
15.8.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
913.826/SP,
Sexta Turma, DJe de 3.7.2024.
Ademais, a possibilidade de análise da matéria para eventual concessão da ordem
de ofício não se mostra possível no presente caso.
Verifica-se que o presente
foi impetrado muito tempo após o trânsito em
writ
julgado do acórdão impugnado, não podendo ser conhecido também em decorrência
da preclusão temporal , em respeito aos princípios da segurança jurídica e da sui
generis lealdade processual, segundo os seguintes julgados do STJ:
[...]
De igual sorte, os seguintes acórdãos e decisões monocráticas: AgRg no HC n.
Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
899.551/SC,
29.4.2024; AgRg no HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta
887.735/PE,
Turma, DJe de 25.4.2024; HC n. 951.587, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de
11.10.2024; HC n. 946.770, Ministro Ribeiro Dantas, D Je de 10.10.2024; HC n.
928.307, Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
TJSP), DJe de 07.10.2024; HC n. 933.593, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de
02.10.2024; HC n. 951.599, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 11.10.2024; HC n.
951.471, Ministro Joel Ilan Paciornik, DJe de 10.10.2024; HC n. 951.294, Ministro
Ribeiro Dantas, DJe de 10.10.2024. Assim, considerando o longo decurso de tempo
sem que tenha sido alegada qualquer nulidade ou falha no acórdão impugnado, deve
ser afastada a existência de flagrante ilegalidade a justificar a concessão da ordem
de ofício.
Ante o exposto, com fundamento no -E, IV,
o ambos do
c/c
art. 21 art. 210,
RISTJ, . indefiro liminarmente o presente Habeas Corpus.

Com efeito, como bem esclarecido na decisão agravada, nos termos da
jurisprudência desta Corte não deve ser conhecido o
que se volta contra acórdão
writ
Documento eletrônico VDA54069194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: e58a5baf-55ae-4f7d-8298-76bcc3999e89

proferido por Tribunal estadual já transitado em julgado, manejado, assim, como

substitutivo de revisão criminal, sendo cabível, apenas, em tais casos, o ajuizamento de
revisão criminal no Tribunal de origem, nos termos do
do CPP. A propósito:
art. 621
AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em
751.156/SP,
DJe de
AgRg no HC n.
relator Ministro Antonio
9/8/2022,
18/8/2022;
883.060/SP,
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe de
22/4/2024,
25/4/2024.
Nesse sentido, cito, ainda, os seguintes precedentes:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO.
TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. SUPRESSÃO INSTÂNCIA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas
corpus, impetrado contra acórdão do Tribunal de origem já transitado em julgado.
2. O agravante pleiteia a extinção da punibilidade pela decadência do crime-fim
tributário, com base no princípio da consunção, ou, subsidiariamente, a aplicação do
princípio da insignificância, reconhecendo a atipicidade material do comportamento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível a impetração de
habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça contra acórdão transitado em julgado,
como substitutivo de revisão criminal.
4. Outra questão é saber se há possibilidade de concessão de habeas corpus para
declarar a extinção da punibilidade ou aplicar o princípio da insignificância, diante
do trânsito em julgado da decisão condenatória.
III. Razões de decidir
5. O Superior Tribunal de Justiça não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, uma vez que a
competência se restringe à revisão criminal de seus próprios julgados.
6. A decisão agravada não apresenta teratologia ou coação ilegal que justifique a
concessão da ordem de habeas corpus.
7. A jurisprudência do STJ estabelece que nulidades absolutas ou falhas no
acórdão impugnado devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à
preclusão temporal.
8. A Corte de origem não se pronunciou sobre os temas expostos na impetração,
impedindo o STJ de se debruçar sobre as matérias, sob pena de supressão de
instância.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento: "1. O STJ não possui competência para processar e
julgar habeas corpus contra acórdão transitado em julgado, sendo a revisão
criminal o meio adequado. 2. Nulidades absolutas ou falhas devem ser arguidas
em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 3. O STJ não pode
se debruçar sobre matérias não apreciadas pela Corte de origem, sob pena de
"
supressão de instância.
Dispositivos relevantes citados:
I, "e"; CPP,
§ 2o.
CF/1988, art. 105,
art. 654,
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC
Sexta Turma, Rel. Min.
288.978/SP,
Sebastião Reis Júnior, Rel. para acórdão Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 21/5/2018;
STJ, AgRg no HC
Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe
486.185/SP,
STF, AgRg no HC
Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre
07/05/2019;
134.691/RJ,
de Moraes, DJe 1o/
(AgRg no HC n.
relator Ministro Messod
8/2018.
916.691/MG,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
12/3/2025,
19/3/2025;
acrescidos.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ATO APONTADO COMO
COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA
PELO TADO COMO COATOR TRANSITADO EM JULGADO. MATÉRIA NÃO
EXAMINADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Documento eletrônico VDA54069194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: e58a5baf-55ae-4f7d-8298-76bcc3999e89

REVISÃO
CRIMINAL.
AÇÃO
AUTÔNOMA
CABÍVEL.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. "A impetração de habeas corpus, após o trânsito em julgado da condenação e
com a finalidade de reconhecimento de eventual ilegalidade na colheita de provas, é
indevida e tem feições de revisão criminal" (AgRg nos EDcl no HC n. 633.625/AC,
Rel. Ministro João Otávio de Noronha, 5a T., DJe de
.
8/8/2022)
2. É vedada a inauguração, em habeas corpus, de tese defensiva não alegada e
não debatida na via ordinária.
3. A competência do STJ para processar e julgar revisão criminal limita-se às
hipóteses de seus próprios julgados. A defesa busca, diretamente perante esta Corte
Superior, a desconstituição do trânsito em julgado da apelação, a fim de que seja
reconhecida a nulidade das buscas veicular e pessoal ou que a pena do réu seja
readequada. Não há como conhecer da impetração, por não ser o STJ o órgão
. Ademais, a tese de ilicitude das buscas não
competente para examinar o pleito
foi previamente examinada pelas instâncias ordinárias, outra razão para obstar sua
apreciação por este Tribunal Superior, a fim de não incidir em supressão de
instância.
4. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n.
relator Ministro
939.672/SC,
Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
16/10/2024,
23/10/2024,
grifos acrescidos.)

No caso, na medida em que o
foi impetrado nesta Corte após o
habeas corpus
trânsito em julgado do acórdão impugnado, mostra-se inviável o seu conhecimento,
inexistindo ilegalidade flagrante a ser sanada, especialmente quando não há indicação de
incidência de alguma das hipóteses previstas no
do Código de Processo
art. 621
Penal, tal
como ocorre na espécie, em que o agravante visa à redução da pela aplicada.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54069194 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 11/02/2026 11:27:39
Código de Controle do Documento: e58a5baf-55ae-4f7d-8298-76bcc3999e89

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 1.044.720 / MS
Número Registro: 2025/0405476-4
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00086350620138120001 00243083920138120001 243083920138120001 86350620138120001
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026
Relator do AgRg nos EDcl
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA
ADVOGADO
: WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
PACIENTE
: MOISÉS ERENO MAIA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A VIDA - HOMICÍDIO QUALIFICADO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : MOISÉS ERENO MAIA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : WELLINGTON THIAGO SIPPEL DA SILVA - MS022738
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
TERMO
Documento eletrônico VDA54472456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 037bf776-267b-4920-8dc8-a836d4c79730

A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/02/2026
25/02/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik
e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54472456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 01:00:10
Código de Controle do Documento: 037bf776-267b-4920-8dc8-a836d4c79730